Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745755-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL LAVANDERIAS LTDA - ME AGRAVADO: AUGUSTO CESAR PARADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil Lavanderias Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 72822924) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a apresentação de planilha atualizada do débito para análise do pedido de constrição patrimonial. Em suas razões recursais (ID 20566121), a agravante pretende a extinção da ação executiva de origem, alegando que título executivo extrajudicial que a embasa seria nulo. Narra que o agravado ajuizou, em 12/06/2019, ação de execução idêntica à demanda de origem, contudo, naquela execução, o contrato juntado aos autos não continha a assinatura de 2 (duas) testemunhas. Afirma que, facultada a emenda à inicial naquela execução, “o agravado inseriu unilateralmente os dados de uma pessoa desconhecida da Agravante, qualificando-a como ‘testemunha’, na vã tentativa de ludibriar o Juízo, requerendo, sem qualquer indício de veracidade fosse juntada ‘aos autos a versão definitiva do instrumento particular de compromisso de investimento, uma vez que, por equívoco, foi juntada com a petição inicial a versão anterior do contrato’”. Argumenta que o Juízo não acatou a tese do agravado e extinguiu aquela execução. Alega que a nova ação de execução ajuizada pelo agravado (feito de origem) padece do mesmo defeito, a seu ver, não possuindo título executivo extrajudicial, pois “os dados da segunda testemunha foram inseridos no contrato a posteriori e segundo a decisão recorrida, o que se exige é que, no momento da propositura da ação executiva, o instrumento particular esteja provido da assinatura de duas testemunhas”. Aduz ser possível constatar em uma das vias do contrato que “somente uma testemunha o firmou, constando somente os dados (Nome, CPF e identidade) da outra, restando evidenciado, permissa máxima vênia, a existência de vício formal, que torna nula execução, com fulcro no artigo 803, I do CPC, que deve ser conhecida de ofício, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal”. Aponta que o agravado não refutou a exceção de pré-executividade. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, notadamente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a presente execução implica risco à própria continuidade da sua atividade empresarial, pois impede o acesso a crédito e operações financeiras (empréstimos, programas de fomento empresarial subsidiados, descontos de duplicatas etc.). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de paralisar o feito principal até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para “i) extinguir a Execução ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido, ausentes por conseguinte, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva; bem como ii) condenar o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC”. Preparo recolhido (ID 20566122 e 20566124). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A agravante defende que o título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem seria nulo, ante a: i) ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular no momento de sua celebração; e ii) impossibilidade de aposição posterior, por testemunha desconhecida da executada e que jamais presenciou as tratativas entre as partes, da referida assinatura para ajuizamento de nova demanda executiva. Frise-se que a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, e art. 783, todos do CPC, indeferindo-se a petição inicial sob o fundamento de que o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda. Aposta a assinatura de duas testemunhas em momento posterior, o ora agravante ajuizou nova ação de execução. Cediço que “a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória” (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016). Quanto ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o CPC que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II). Nesse aspecto, “a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.” (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). Nesse esteio, considerando que “a assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico”[3], “a aposição posterior de assinatura das testemunhas não descaracteriza o contrato como título executivo”[4]. Em outras palavras, “é dispensável a presença das testemunhas no momento de formação do título executivo. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.” (Acórdão 1080716, 07113369520178070000, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal cenário, não se verifica, de plano, o alegado desacerto da decisão agravada. Isso porque o Juízo de origem fundamentou se exigir que, “no momento da propositura da ação executiva, o instrumento particular esteja provido da assinatura de duas testemunhas, não sendo possível corrigir o vício por emenda à inicial”, mas que “não há irregularidade na extinção da ação de execução em razão da ausência de assinaturas de testemunhas, e, após a correção do vício, ajuizar nova demanda”. Ademais, o prosseguimento do feito executivo não constitui, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). [4] (Acórdão n. 511854, 20080610105988APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2011, Publicado no DJE: 16/06/2011. Pág.: 172).